Tribunal: TJDFT
Processo: 0755239-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença em ação de cobrança decorrente de contrato de cartão de crédito. A decisão recorrida rejeitou a alegação de nulidade de citação, manteve a competência territorial, determinou a juntada de certidão atualizada de ônus do imóvel indicado à penhora e advertiu o executado quanto à litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: se ocorreu nulidade da citação do executado; se há incompetência territorial do juízo; se é possível apreciar, em agravo, a alegada cobrança de dívida de terceiro, a suposta má-fé da exequente e a impenhorabilidade do imóvel; e se é cabível o reconhecimento da inexigibilidade ou inexequibilidade do título executivo nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O endereço utilizado para a citação foi aquele informado pelo executado no instrumento contratual firmado em 2022, o que atrai o art. 276 do CPC, impedindo a decretação de nulidade quando a parte deu causa ao vício. Ademais, a citação observou o art. 248, § 4o, do CPC.
4. A alegação de incompetência territorial não procede, pois o foro foi definido com base no domicílio indicado pelo próprio consumidor no momento da contratação, aplicando-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis.
5. A inexigibilidade do título deveria ter sido arguida em contestação, nos termos do art. 336 do CPC. A revelia do executado e a estabilização da relação processual impedem a rediscussão tardia da obrigação. A reabertura da matéria violaria os princípios da boa-fé, do contraditório e da segurança jurídica.
6. As matérias referentes à cobrança de dívida de terceiro e à impenhorabilidade do bem não foram apreciadas pelo juízo de origem, configurando supressão de instância sua análise pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A indicação, pelo executado, de endereço incorreto no contrato impede a alegação de nulidade da citação, nos termos do art. 276 do CPC. 2. A incompetência territorial não se configura quando o foro foi validamente eleito a partir das informações prestadas pelo próprio consumidor. 3. É incabível a rediscussão da inexigibilidade do título após a revelia, diante da preclusão e da estabilização da relação processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 248, § 4o, 276, 336, 344, 789 e 797.